Tribunal: TJMT
Processo: 1001420-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DOCUMENTOS JUNTADOS PELO EXECUTADO QUE NÃO COMPROVAM A SATISFAÇÃO INTEGRAL DÉBITO – ÔNUS DO DEVEDOR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CRÉDITO DO SALDO REMANESCENTE – ART. 523, § 3o, DO CPC – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Incumbe ao devedor de alimentos o ônus da prova quanto ao pagamento do débito executado, por se tratar de fato extintivo do direito do credor, à luz do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001420-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), ELLIER FARIA - CPF: 362.012.861-87 (AGRAVANTE), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), MARINA FLAVIA NOGUEIRA CIRALLI - CPF: 061.130.151-22 (ADVOGADO), GABRIELLI ALBERTINI VENTURELLI - CPF: 049.727.011-02 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), MARIA VICTORYA SILVA FARIA - CPF: 019.732.061-96 (AGRAVADO), ANA BEATRIZ DA SILVA FARIA - CPF: 019.731.681-62 (AGRAVADO), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA – IMPUGNAÇÃO

REJEITADA
– DOCUMENTOS JUNTADOS PELO EXECUTADO QUE NÃO COMPROVAM A SATISFAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ÔNUS DO DEVEDOR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CRÉDITO DO SALDO REMANESCENTE –
ART.
523
,
§ 3o
, DO
CPC
– LEGALIDADE
–
RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe ao devedor de
alimentos
o ônus da prova quanto ao
pagamento
do débito executado, por se tratar de fato extintivo do direito do credor, à luz do disposto no artigo
373
, inciso
II
, do
CPC
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1001420-40.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ELLIER FARIA

AGRAVADAS:

ANA BEATRIZ DA SILVA FARIA E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELLIER FARIA
, contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Esp. em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Elza Yara Ribeiro Sales

Sansão
,

lançada nos autos do Cumprimento de Sentença no. 1030498- 92.2019.8.11.0041, ajuizada por
MARIA VICTORYA SILVA FARIA e ANA BEATRIZ DA SILVA

FARIA
, que rejeitou a defesa apresentada pelo executado/agravante, homologando, via de consequência, o cálculo apresentado pela parte exequente/agravada relativo a débitos de pensão alimentícia.

Em suas razões recursais acostadas no Id. 156467158, o agravante aduz que, na origem, as agravadas objetivam o pagamento
“do
saldo

supostamente devido no valor de
R$15.791,36 (quinze mil setecentos e noventa e um reais e trinta e seis

centavos)
, referente à valores parciais das prestações alimentícias dos meses de julho e dezembro de 2017 e

janeiro de 2018 e inadimplemento integral das prestações dos meses de agosto e outubro de 2017 e fevereiro,

março, abril, junho e agosto de 2018”
(sic).

Diz que
“fundamentam seu pedido em acordo entabulado pelas partes e

homologado judicialmente (autos no. 18475-73.2015.8.11.0041), em que restou ajustado o valor de R$1.500,00

(mil e quinhentos reais) a título de alimentos a serem pagos pelo agravante em favor das agravadas, sendo o

equivalente a R$750,00 estipulado para depósito nas contas bancárias de cada uma das filhas”
(sic).

Anota que
“as prestações referentes aos meses de julho e dezembro de 2017,

janeiro, fevereiro, março, abril, junho e agosto de 2018 foram totalmente adimplidas antes do ajuizamento da

ação, conforme efetivamente demonstrado nos autos”
(sic).

Assegura que
“obteve na data de 16.02.2018 a redução dos alimentos para a

quantia de um salário mínimo para AMBAS as filhas, no bojo do
Agravo de Instrumento no. 1001302-

40.2018.8.11.0000
, que tramitou perante a Primeira Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, interposto no curso da
Ação Revisional de Alimentos no 1006526-

72.2017.8.11.0006
, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT”
(sic).

Ressalta que
“posteriormente no id 75906952 as exequentes pleitearam tão somente valores que supostamente não teriam sido adimplidos dos meses de julho, agosto, outubro e dezembro de 2017 e janeiro e fevereiro de 2018, diferentemente da petição inicial”
(sic).

Discorre que
“sob pena de dupla cobrança sobre mesmas prestações alimentícias, o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença comprovando que
os pagamentos foram todos

realizados antes do ajuizamento da execução
, ainda que não tenham sido realizados na data exata de vencimento, razão pela qual
inexistem
valores pendentes de pagamento por este”
(sic).

Acrescenta que
“
devidamente comprovado nos autos que o agravante adimpliu

com todas as parcelas das prestações alimentícias, ainda que não tenham sido realizados na data exata de

vencimento, antes do ajuizamento da ação de cumprimento de sentença
, de modo que, sendo a presente decisão mantida seria imputado ao agravante o duplo pagamento das parcelas, razão pela qual pugna-se pela integral reforma da r. decisão”
(sic).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, em 24/03/2023, conforme Id 162112157.

Informações prestadas pela magistrada singular acostada no Id 163352857, pela manutenção da decisão agravada.

Contraminuta ofertada no Id 165590683, em que as agravadas pedem pelo
“
ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR
arguida e o não conhecimento das razões recusais, ante a verificada afronta ao princípio da dialeticidade recursal; caso a preliminar seja ultrapassada, no mérito
,
que seja
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE

INSTRUMENTO
interposto pelo agravante, isso porque não lhe assiste razão, mantendo-se incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos”
(sic).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador,
Dr.
Flávio Cezar Fachone
,

opina pelo des
provimento
do agravo (Id 168782341).

Após o indeferimento da gratuidade pretendida pelo recorrente (Id 157944746), este recolheu o valor correspondente ao preparo recursal, conforme certidão de Id 158812684.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia 21 a 23/06/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, como suscitado pelas agravadas em sede de contraminuta, visto que o agravante
apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma da decisão agravada, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Ultrapassada essa fase, cinge a controvérsia recursal acerca da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como determinou o bloqueio de valores das contas do alimentante, para o adimplemento integral da obrigação alimentícia.

Eis o teor do
decisum
, na parte que interessa:

“(...) Ab initio,
denota-se pelos comprovantes carreados pelo executado no ID. 87556973 – pág. 02, que apesar de nominados como do mês de
julho/2017
, estes foram pagos em
19/09/2017
, não se referindo, portanto, àquele mês em questão.

Não bastasse isso, apesar de não ser ônus que lhe incumbia, a parte exequente logrou êxito em comprovar que o depósito em
julho/2017
foi feito a menor pelo executado, no valor de R$ 375,00, conforme ID. 88472990 – pág. 04/05.

De igual forma, o executado o fez com os comprovantes relativos aos meses de agosto/2017, outubro/2017 (ID. 87556973 – pág. 03), dezembro/2017 (ID. 87556973 – pág. 04), janeiro/2018 (ID. 87559604 – pág. 01) e fevereiro/2018 (ID. 87559604 – pág. 01), no entanto, estes somente referem-se às datas de 19/09/2017, 21/11/2017, 29/05/2018, 29/05/2018 e 24/07/2018, respectivamente.

Outrossim, relativo aos meses supracitados, a parte exequente comprovou que sequer fora feito pagamento em
agosto/2017
(ID. 88472990 – pág. 07),
em outubro/2017
(ID. 88472990 – pág. 09) e em
fevereiro/2018
(ID. 88472990 – pág. 16), sendo que, em
dezembro/2017 e janeiro/2018

fora feito pagamento parcial, no valor de R$ 375,00 (ID. 88472990 – pág. 12/14).

Nesta toada, verifico que assiste razão à parte exequente, quanto aos valores por ela exigidos, pelo que,
REJEITO
a defesa apresentada pelo executado e, em decorrência,
HOMOLOGO
o cálculo apresentado pela parte exequente no ID. 75906960, o qual, frise-se, está em conformidade com o período estabelecido na decisão de ID. 73411249
,
de
julho/2017 a fevereiro/2018
.

Por conseguinte,
defiro parcialmente
a pretensão de ID. 88472990, para determinar,
por ora
, a tentativa de constrição online, nas contas do executado (CPF: 362.012.861-87), através do SISBAJUD (CPC 854, caput), no montante a ser atualizado pela parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, eis que a última planilha é datada de fevereiro/2022 (ID. 75906960).

Com o valor informado nos autos, determino que os autos retornem ao gabinete para a realização da pesquisa de valores, bem assim, que permaneçam no gabinete até que se processe a ordem de constrição de valores, nos termos do artigo 512 da CNGC.

Sendo frutífera a tentativa supra, proceda-se com a transferência do valor para a Conta Única do Poder Judiciário e, na sequência, intime-se a parte executada, na pessoa de seu defensor ou, na ausência, pessoalmente para, no prazo de 05 dias, comprovar quaisquer das situações ventiladas no §3o do artigo 854 do CPC.

Decorrido
in albis
o prazo, ou rejeitada a manifestação, a indisponibilidade se converterá automaticamente em penhora.

Acaso reste inócua a tentativa de constrição de valores,
expeça-se
ofício à Caixa Econômica Federal, determinando a transferência de valores, até o total do débito, eventualmente existente em conta vinculada da parte executada do saldo de FGTS, para a Conta Única do Poder Judiciário, fazendo-se constar do ofício que trata-se de penhora de débito alimentar, bem como as instruções necessárias para a transferência dos valores encontrados.

Consigno, por oportuno, que não obstante a Lei no 8.036/90, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, estabeleça que a conta vinculada em nome do trabalhador é absolutamente impenhorável, é entendimento consolidado, na doutrina e na jurisprudência[1], que quando se tratar de execução de dívida alimentar é possível à mitigação dessa regra, o que faço nesta oportunidade.

Se positiva a transferência de qualquer valor, providencie o Sr. Gestor Judicial a vinculação a uma subconta do presente processo, ficando desde já autorizada a expedição alvará de levantamento em favor da parte exequente.

Por conseguinte, acaso infrutífera a diligência supra,
proceda-se com consulta através do sistema
RENAJUD
a fim de obter informações quanto à existência de veículos em nome da parte executada, devendo constar restrição de
circulação
, em caso positivo.

Na sequência, expeça-se mandado de penhora, remoção e avaliação do automotor.

Por fim, se infrutífera todas as diligências supra, determino a expedição de certidão da dívida e o encaminhamento para protesto no Cartório competente, devendo, após as providências necessárias, ser intimada a parte exequente para se manifestar em prosseguimento, sob pena de extinção.

Expeça-se o necessário”

Inicialmente e como bem observado pelo d. Procurador de Justiça, “
O caso posto discute se houve ou não a realização do pagamento da verba alimentícia.
Nota-se que tanto na impugnação ao cumprimento de sentença quanto no recurso de agravo de instrumento o autor apresenta comprovantes de pagamento com datas que não correspondem aos meses em que a prestação alimentar deveria ter sido depositada
. Lado outro, o executado/agravante afirma que realizou o pagamento dos alimentos de forma atrasada em razão da sua redução de capacidade financeira. Ocorre que, em sede de agravo de instrumento não é cabível a análise e produção de provas, pelo contrário, a comprovação do pagamento, mesmo que atrasado deve ser realizada nos autos de origem”
(sic).

No mais, nada a ser alterado no r.
decisum
, tendo em vista que o executado, aqui agravante, não logrou êxito em desincumbir-se do ônus probatório que, na hipótese, ocorre mediante a comprovação do pagamento, exibindo-se os documentos que demonstrem a devida quitação.

Destaca-se, nesta passagem, que o ônus probatório a respeito do
pagamento
das dívidas exigidas pelo credor recai, com exclusividade, sobre o devedor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Assim, a execução deve prosseguir, de modo que a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe.

Nesse sentido, segue orientação dos Tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS INADIMPLIDOS. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR.
QUITAÇÃO DE PARCELA MÍNIMA DA DÍVIDA, QUE DEVERÁ SER ABATIDA DO VALOR TOTAL DO DÉBITO. - Constituindo fato extintivo do direito creditório, o ônus da prova a respeito da quitação do valor do débito recai, com exclusividade, sobre o devedor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil - Demonstrado nos autos que o devedor quitou parcela mínima do débito exigido pelo credor, há de ser determinado o abatimento, a fim de que não se caracterize o enriquecimento sem causa”
(TJ-MG - AI: 10000220142681001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 28/04/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 4a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 29/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÔNUS DO DEVEDOR DE COMPROVAR O ADIMPLEMENTO DA VERBA ALIMENTAR A QUE ESTÁ OBRIGADO
. Por força do disposto no art. 373, II, do CPC, cabe ao alimentante comprovar o adimplemento integral da prestação alimentar executada, como fato impeditivo do direito reclamado pelo alimentando, com o que a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe, sendo descabida a determinação de que a parte exequente apresente cópia dos extratos bancários da conta bancária de sua mãe. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”
(TJ-RS - AI: 70083394122 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 23/04/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 27/04/2020)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. Decisão que rejeitou a justificativa do executado, ora agravante.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que somente alega que o ônus da prova caberia ao exequente. Não acolhimento. Cabe ao réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Inteligência do artigo 373, incisos I e II, do CPC. Não comprovado o pagamento do débito, tampouco de qualquer fato que tornasse impossível o cumprimento da obrigação. Até o momento, correto o prosseguimento da execução.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO”
(TJ-SP - AI: 20708727420218260000 SP 2070872-74.2021.8.26.0000, Relator: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 05/08/2021, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023